Tribunal: TJMT
Processo: 1046791-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046791-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços advocatícios. rescisão unilateral. direito à remuneração proporcional. cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional afastados.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença proferida na ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios em valor equivalente a 3% da soma atualizada de três ações judiciais patrocinadas pela sociedade de advogados, acrescido de juros de mora pela taxa selic a partir da citação, além das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (ii) apurar se houve negativa de prestação jurisdicional em virtude da rejeição dos embargos de declaração; (iii) analisar se a sociedade de advogados faz jus ao arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, ainda que ausente êxito financeiro nas ações judiciais e existindo termo de quitação contratual.

III. razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para a solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o julgador analisa de forma fundamentada, ainda que sucinta, as teses levantadas pelas partes, inexistindo omissão relevante que justifique nulidade da sentença, conforme art. 1.022, II, do CPC.

5. A existência de cláusula contratual de remuneração por benefício financeiro não impede o arbitramento de honorários quando há rescisão unilateral imotivada do contrato por parte do cliente, sendo devido o pagamento proporcional aos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 e da jurisprudência do STJ.

6. Os termos de quitação firmados pelas partes referem-se à quitação anual por adiantamento dos honorários e não abrangem os valores decorrentes do benefício financeiro vinculado à atuação nas ações judiciais em trâmite.

7. O valor arbitrado pelo juízo de origem (3% da soma atualizada das ações) revela-se proporcional à relevância econômica das causas, à complexidade dos serviços prestados e ao zelo profissional, sendo desnecessária sua redução.

8. O termo inicial dos juros de mora, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é a data da citação válida.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios na modalidade "ad exitum" não afasta o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados. 2. A prova documental é suficiente para o julgamento antecipado da lide em ação de arbitramento de honorários, inexistindo cerceamento de defesa pela não produção de prova oral. 3. O termo inicial dos juros de mora em ação de arbitramento de honorários advocatícios é a data da citação válida.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, e 1.022, II; Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 899774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1046791-64.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 3% (três por cento) da soma do valor atualizado das demandas em que a sociedade advocatícia laborou (Ação n. 0577653-68.2016.8.14.0301, 0801937-33.2018.8.12.0014 e 0009979-09.2016.8.14.0115), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, deduzido o IPCA, além das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria imprescindível a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da Recorrida, a fim de comprovar a validade do contrato celebrado entre as partes.

Sustenta, também em preliminar, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que, ao julgar os embargos de declaração opostos, o Juiz deixou de enfrentar as teses relevantes deduzidas na contestação, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de omissões. Alega violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o
decisum
não examinou questões essenciais ao deslinde da controvérsia, frustrando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega que as partes firmaram termo de quitação no qual a Apelada declarou nada mais ter a receber, inclusive a título de honorários de êxito.

Sustenta que não há fundamento para o arbitramento de novos honorários com base em suposto benefício financeiro decorrente da extinção do processo, especialmente porque o Apelante não obteve qualquer recuperação nas ações indicadas na inicial.

Destaca que a Recorrida já recebeu honorários pelo trabalho desenvolvido nas fases processuais anteriores, conforme previsto no contrato, o qual não condicionava o pagamento ao êxito da demanda.

Ressalta que os créditos objeto das Ações não foram recuperados pela Apelada, nem mesmo parcialmente; logo, não há falar em remuneração da Sociedade Advocatícia pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Defende a impossibilidade de intervenção estatal em contratos de natureza privada onde não se tem qualquer mácula ou vício.

Acentua a inaplicabilidade do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB em virtude da existência de cláusula contratual que dispõe sobre a forma de pagamento dos honorários da sociedade advocatícia.

Insurge, por fim, contra o marco inicial dos juros moratórios, pois entende que deve ser a partir do julgamento e não da citação.

Requerer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões no ID. 276619891.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigeu até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição amigável, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas sim na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outros.

Anexou cópia das principais peças produzidas nas Ações n. 0577653-68.2016.8.14.0301, 0801937-33.2018.8.12.0014 e 0009979-09.2016.8.14.0115, a fim de demonstrar o trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Nesse particular, destacou que a Ação de Reintegração de Posse n. 0577653-68.2016.8.14.0301 foi ajuizada em 27/09/2016 por outra banca de advogados, sendo que o escritório Autor passou a laborar no feito em 30/03/2017, quando juntou aos autos o instrumento procuratório. O valor atualizado da causa até 30/09/2024 perfaz o montante de R$ 162.216,99 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos).

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0801937-33.2018.8.12.0014, ajuizada em 12/12/2018, o débito exequendo, atualizado até 30/09/2024, consistia em R$ 66.431,76 (sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009979-09.2016.8.14.0115, ajuizada em 11/01/2016, a instituição bancária pugnou pelo recebimento de quantia que, atualizada até 30/09/2024, corresponde a R$ 250.033,55 (duzentos e cinquenta mil, trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

Ressaltou que no Contrato de Prestação de Serviços as partes ajustaram que, nas Ações de Recuperação de Crédito, sua remuneração seria de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito, sendo: 8% (oito por cento) sobre o valor do crédito recuperado, e 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais, nos termos da Lei Processual.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária sustentou o respeito aos termos da rescisão contratual e, sobretudo, a validade do termo de quitação e a inexistência de pendencias financeiras. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 276619866).

Réplica no Id. 276619879.

Na sentença, o Juiz julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 3% (três por cento) da soma do valor atualizado das demandas em que a sociedade advocatícia laborou (Ação n. 0577653-68.2016.8.14.0301, 0801937-33.2018.8.12.0014 e 0009979-09.2016.8.14.0115), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, deduzido o IPCA, além das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, Banco Bradesco S.A. interpôs este Recurso de Apelação.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria imprescindível a produção de prova oral, especialmente o depoimento pessoal da Apelada, a fim de comprovar a validade do contrato celebrado entre as partes.

É cediço que o depoimento pessoal da parte contrária, quando requerido, não constitui meio de prova obrigatório, tampouco se presta à comprovação de fatos documentados nos autos e já conhecidos do Juízo.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, não assegura às partes o direito irrestrito à produção de qualquer prova, mas apenas daquelas pertinentes, úteis e necessárias à solução da controvérsia, cabendo ao magistrado, no exercício do poder-dever de condução do processo, indeferir aquelas que reputar protelatórias, desnecessárias ou irrelevantes.

Com efeito, nas causas de arbitramento de honorários advocatícios a prova documental assume especial relevância, notadamente quando os serviços prestados encontram-se documentalmente comprovados.

Na hipótese, ao propor a ação a Apelada instruiu a petição inicial com documentação apta a demonstrar a efetiva prestação dos serviços, as atividades desenvolvidas e os valores pleiteados, inclusive com a juntada de peças processuais extraídas da própria ação executiva que motivou a demanda.

Assim, diante da suficiência da prova documental constante nos autos e da desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia, revela-se legítimo o julgamento antecipado da lide, inexistindo, nesse particular, qualquer prejuízo ao Apelante.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

O Banco Apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que, ao julgar os embargos de declaração opostos, o Juiz deixou de enfrentar as teses relevantes deduzidas na contestação, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a inexistência de omissões.

Alega violação ao art. 1.022, II, do CPC, pois o
decisum
não examinou questões essenciais ao deslinde da controvérsia, frustrando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Da leitura da decisão encartada no Id. 276619885, observa-se que o Juiz enfrentou expressamente os argumentos apresentados pelo Apelante nos embargos de declaração, ao afirmar que o objetivo do Banco era unicamente rediscutir a matéria.

Nota-se que a prestação jurisdicional foi suficientemente fundamentada e se revelou compatível com os limites da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

Ademais, o Julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar, de forma coerente, as razões do convencimento judicial.

Assim, não sendo identificada omissão relevante ou vício apto a caracterizar negativa de prestação jurisdicional por ocasião do julgamento do Recurso Integrativo, não há falar em nulidade processual.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Apelante alega que o termo de quitação firmado entre as partes anuncia que a Apelada nada mais tem a receber, inclusive a título de honorários de êxito.

Sustenta que não há fundamento para o arbitramento de novos honorários com base em suposto benefício financeiro decorrente da extinção do processo, especialmente porque o Apelante não obteve qualquer recuperação nas ações indicadas na inicial.

Destaca que a Recorrida já recebeu honorários pelo trabalho desenvolvido nas fases processuais anteriores, conforme previsto no contrato, o qual não condicionava o pagamento ao êxito da demanda.

Ressalta que os créditos objeto das Ações Executivas não foram recuperados pela Apelada, nem mesmo parcialmente; logo, não há falar em remuneração da Sociedade Advocatícia pela perda da perspectiva de recebimento da parcela relacionada ao êxito (recuperação do crédito).

Defende a impossibilidade de intervenção estatal em contratos de natureza privada onde não se tem qualquer mácula ou vício.

Acentua a inaplicabilidade do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB em virtude da existência de cláusula contratual que dispõe sobre a forma de pagamento dos honorários da sociedade advocatícia.

Insurge, por fim, contra a marco inicial dos juros moratórios, pois entende que deve ser a partir do julgamento, ao invés da citação.

Requerer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.

Pois bem. Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante.

Da análise do Instrumento Particular e dos Aditivos, verifica-se que sobre a remuneração as partes avençaram (ID. 276618870):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que, de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada por parte do Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa. Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an debeatur,
mas também do
quantum debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da
actio nata
, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019). 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (STJ. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). (sem destaques no original)

A Notificação Extrajudicial de Id. 276618877, demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Da cópia da Ação de Reintegração de Posse n. 0577653-68.2016.8.14.0301, ajuizada em 27/09/2016 por outra banca de advogados, observa-se que o escritório Apelado passou a laborar no feito em 30/03/2017, quando juntou aos autos o instrumento procuratório e impulsionou, até novembro de 2020, diversas diligências, incluindo recolhimentos e buscas em sistemas como INFOJUD, SIEL e BACENJUD, com o objetivo de localizar bens e informações relevantes ao cumprimento de ordens judiciais. Contudo, várias dessas diligências foram inexitosas, não sendo possível o efetivo cumprimento dos mandados expedidos. O valor atualizado da causa, até 30/09/2024, perfaz o montante de R$ 162.216,99 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos).

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0801937-33.2018.8.12.0014, ajuizada em 12/12/2018, a instituição bancária pugnou pelo recebimento de quantia que, atualizada até 30/09/2024, corresponde a R$ 66.431,76 (sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos). Para tanto, a Apelada formulou requerimentos para a juntada de documentos, recolhimento de custas, tentativas de citação, pesquisas patrimoniais, além de diligências cartorárias e em sistemas internos.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0009979-09.2016.8.14.0115, ajuizada em 11/01/2016,
a instituição bancária pugnou pelo recebimento de quantia que, atualizada até 30/09/2024, corresponde a
R$ 250.033,55 (duzentos e cinquenta mil, trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), por meio de diligências para localização de bens, expedição de ofícios e cartas precatórias e atuação extraprocessual com o intuito de localizar bens.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...] § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Dessa forma, consoante dicção do artigo 22, § 2.o, da Lei 8.906/94, é permitido ao Advogado cobrar de seu cliente, por intermédio da Ação de Arbitramento de Honorários, a remuneração decorrente do serviço que prestou.

Ademais, necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de a Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual unilateral promovida pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (Id. 276619870) não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços prestados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada aos honorários decorrentes do benefício financeiro.

Lado outro, a pretensão de redução do valor fixado pelo Juiz singular também não comporta guarida.

Conforme se extrai dos autos, a atuação da sociedade de advogados teve por objeto a captura de créditos que, somados, corresponde a R$ 478.682,30 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), atualizado até 30/09/2024, quantia expressiva que evidencia a elevada relevância econômica da demanda que lhes foi confiada.

Inobstante isso, está devidamente demonstrado que os serviços foram prestados ao longo de extenso período com acompanhamento processual ininterrupto, durante o qual a sociedade advocatícia desempenhou diversas atividades típicas e atípicas da advocacia contenciosa, desde a análise documental e estratégia processual, até o efetivo ajuizamento e impulsionamento da execução.

O montante arbitrado pelo Juiz singular, longe de representar quantia desarrazoada ou excessiva, reflete remuneração proporcional e compatível com a complexidade da causa, o grau de zelo profissional evidenciado, o tempo de tramitação da demanda e, sobretudo, o valor econômico da pretensão resistida, atendendo, assim, aos critérios previstos no artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos parâmetros orientadores do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Oportuno ressaltar, que a fixação judicial dos honorários de advogado não se submete à livre conveniência do devedor, tampouco se presta a simples redução para adequação a interesse econômico unilateral da parte sucumbente, mas deve ser balizada por critérios objetivos de razoabilidade, proporcionalidade e justa retribuição ao trabalho profissional efetivamente prestado.

Portanto, diante da ausência de qualquer desproporcionalidade ou excesso, o valor fixado na sentença deve permanecer incólume, pois se revela adequado e em conformidade com o labor desempenhado e o proveito econômico potencial da demanda executiva originária.

Por fim, no que concerne à pretensão do Banco Apelante de modificar o termo inicial dos juros de mora para a data do julgamento, não lhe assiste razão. Isso porque, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o marco inicial para a incidência dos juros moratórios é a data da citação válida do devedor, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não ao final da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. 1
. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.
2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos . Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020). (sem destaque no original)

Tal orientação prestigia o princípio da segurança jurídica e da isonomia no tratamento das partes, além de respeitar a lógica processual, segundo a qual a mora se configura a partir da ciência formal do devedor sobre a pretensão deduzida em Juízo.

Admitir a fixação da mora apenas na data do julgamento significa desvirtuar a função dos juros compensatórios de recompor a mora do devedor desde o momento em que este foi chamado a responder pela obrigação, além de premiá-lo pela própria resistência ao cumprimento da obrigação que, muitas vezes, se prolonga indevidamente em razão de sua conduta processual.

Diante disso, incabível a pretensão recursal de fixação dos juros de mora em data diversa da citação.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025